Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-39.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005660-39.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS FILHO - CPF: 655.223.461-91 (APELADO), MARILIA NUNES MACIEL DA SILVA - CPF: 708.435.462-04 (ADVOGADO), LUIZANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 799.992.551-91 (APELADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TEMPESTIVAS PARA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. SÚMULA 106/STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, com resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição direta da pretensão de cobrança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC, a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, mesmo quando a citação válida ocorrer apenas posteriormente, desde que o autor tenha promovido tempestivamente as diligências necessárias para sua concretização.

III. Razões de decidir

3. Ajuizada
a ação antes do decurso do prazo prescricional e adotadas
tempestivamente as providências necessárias à citação dos réus, opera-se a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015.

4. A ausência de citação por razões alheias à parte autora, que diligenciou regularmente no feito, atrai a incidência da Súmula 106/STJ, que não pode ser penalizada pela demora dos mecanismos da justiça e pelas dificuldades na localização do requerido.

5. O comparecimento espontâneo dos réus supre eventual alegação de invalidade da citação por aviso de recebimento, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/2015.

6. A sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente na prescrição direta, não sendo possível estender seu alcance para abranger a prescrição intercorrente, não arguida nem reconhecida nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente
as providências necessárias à citação no prazo legal.
2
. A demora na efetivação da citação, quando não atribuível à parte autora, não autoriza o reconhecimento da prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015,
arts
. 239, §1º; 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1873921/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 31.03.2022; STJ, Súmula 106; TJMT,
Ap
1030111-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Luis
Felipe Lara de Souza, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que, nos autos da
Ação
Monitória
ajuizada
em desfavor de
GILBERTO DOS SANTOS FILHO
e
LUIZANA RIBEIRO DOS SANTOS
,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID: 335665415).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
A
inocorrência da prescrição direta, porquanto a ação foi ajuizada em 29/10/2020, antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que seria alcançado somente em 07/11/2020
.

Defende que também não seria o caso de
reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que a parte autora diligenciou continuamente nos autos, fornecendo endereços, promovendo o recolhimento de custas, requerendo novas tentativas de
citação por AR e
pleiteando a utilização de ferramentas como INFOJUD, SISBAJU
D e RENAJUD.

Assevera que a
morosidade judicial e a dificuldade em localizar os devedores foram fatores que comprometeram o fluxo processual, sem que se possa imputar qualquer inércia à exequente, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

A
lega que a
ausência de intimação pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conf
orme consolidada jurisprudência, devendo ser r
eforma
da
a sentença para que
os autos tenham

regular prosseguimento.

Com base em tais considerações,
requer o conhecimento e provimento do recurso, com
a reforma
da sentença, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Apesar de regularmente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID:
335665418
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

ajuizou
Ação Monitória
em desfavor de
GILBERTO DOS
SANTOS FILHO

e
LUIZANA RIBEIRO DOS SANTOS
,
visando a satisfação de seu crédito no valor de
R$ 57.360,12 (cinquenta mil e sete mil trezentos e sessenta reais e doze centavos),
atualizado até 23/10/2020,
decorrente da
Cédula de Crédito Bancário n. 871716, emitida em 07/11/2013 e com vencimento da última parcela em 07/11/2015
,
sustentando possuir prova escrita da obrigação e pleiteando a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC
(ID: 335663960).

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença julgando extinto o processo com resolução do mérito,
com fundamento na
ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

(...)
1
.
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSOajuizou a presente Ação Monitória em face de GILBERTO DO SANTOS FILHO e LUIZANA RIBEIRO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, Cédula de Crédito Bancário nº 871716, emitida em 07/11/2013 e com vencimento da última parcela em 07/11/2015.

Ação distribuída em 29/10/2020 e o despacho inicial proferido na data de 09/11/2020 (Id. 43077597).

Apesar de algumas tentativas infrutíferas de citação da parte requerida, o aviso de recebimento da carta de citação fora ancorado aos autos em
07/10/2024
(Id. 171458059 e Id.
171458013), tendo sido assinado por terceiro estranho aos autos.

Os embargos monitórios foram opostos em 24/10/2024, no qual fora suscitada a prejudicial de mérito da prescrição.

Impugnação aos embargos monitórios no Id. 175432872.

Intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, a parte autora se manifestou pelo julgamento antecipado e a parte ré se manteve inerte.

É o relado do essencial.

II - Fundamentação

2.
Considerando que as questões relevantes ao deslinde da causa são apenas de direito, dou o feito por preparado para julgamento no estado em que se encontra.

De proêmio cumpre esclarecer que o prazo prescricional que incide no caso em tela é o quinquenal, uma vez que se trata de cobrança calcada em cédula de crédito bancário.

Assim dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil,
in
verbis
:

(...)

No que tange à contagem do prazo prescricional, o despacho inicial interrompe a prescrição, contudo, desde que a citação seja perfectibilizada dentro do prazo legal (quinquenal). Inteligência do artigo 202, inciso I do Código Civil:

(...)

O significado e a abrangência da redação do artigo 202, inciso I, do Código Civil devem ser interpretados em conjunto com o artigo 240 do Código de Processo Civil, que estabelece que o despacho citatório
interrompe
a prescrição e retroage à data de propositura da ação, desde que a citação seja realizada dentro do prazo previsto no § 2º do referido artigo processual. Veja-se:

(...)

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o marco inicial do prazo prescricional é a data do
vencimento ajustado em relação à última parcela
, veja-se:

(...)

Dessa forma, tenho que se operou a prescrição direta, isso porque a ação monitória baseada em cédula de crédito bancário possui prazo prescricional de cinco anos a partir da
data de vencimento da última parcela (07/11/2015), e,na hipótese, o próprio despacho que determinou a citação ocorreu em 09/11/2020, quando superado o interstício previsto para a ocorrência da prescrição da pretensão do autor.

Ademais, não houve citação válida nos autos, haja vista que os avisos de recebimento juntados foram assinados por terceiro estranho à lide. No caso concreto, o comparecimento espontâneo dos réus somente se deu com a oposição dos embargos monitórios, em 24/10/2024, ou seja, muito além do prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie.

Diante do exposto, constata-se que a pretensão deduzida pela parte autora encontra-se fulminada pela prescrição direta. Isso porque, embora a ação monitória tenha sido distribuída em 29/10/2020, o despacho inicial foi proferido em 09/11/2020 e a citação dos requeridos apenas se perfectibilizou em 07/10/2024, ou seja, quando já decorrido, em muito, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário nº 871716, ocorrido em 07/11/2015.

Como
visto,
o despacho inicial somente tem o condão de interromper a prescrição se a citação válida se efetivar dentro do prazo legal, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, interpretado em conjunto com o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Na hipótese, ultrapassado o lapso prescricional sem que tenha havido citação válida, resta configurada a prescrição direta, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito.

III – Dispositivo

3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
reconheço a prescrição da pretensão autoral
e
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

(...)
(ID:
335665409
)

A cooperativa de crédito autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau (ID:
335665413
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo
a reforma
da sentença,
com
o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para
o
regular processamento da demanda.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o apelo
comporta provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se
à análise acerca da ocorrência ou não da prescrição, notadamente quanto à interrupção do curso do prazo prescricional por intermédio do despacho que ordena a citação, nos termos do art. 240,
§
1º e
§
2º, ambos do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a ação foi ajuizada em
29/10/2020
, buscando a cobrança de crédito decorrente da
Cédula de Crédito Bancário n. 871716
, cuja última parcela venceu em
07/11/2015
, aplicando-se ao caso o
prazo prescricional quinquenal
, n
os termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
na sentença impugnada.

Sobre o tema, o

art. 240, §1º, do Código de Processo Civil
dispõe
que
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação.
P
ara que se opere
o efeito retroativo mencionado, exige-se
que
o autor promova, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias à citação do réu
,
nos termos do
§2º

do art. 240 retromencionado.

A propósito, vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente
, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para
viabilizar

a citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

É pacífico o entendimento de que
não é necessário que a citação se concretize dentro desse prazo
, mas apenas que o autor
não seja inerte
e
adote, tempestivamente, as medidas cabíveis
para viabilizá-la. Tal diretriz visa impedir que a parte se
beneficie
da própria torpeza, deixando o feito inerte por tempo indefinido, mas não pode ser interpretada de modo a punir quem diligentemente atua para viabilizar a citação.

Nesse sentido,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Com efeito, o que a lei determina é que no prazo de dez dias o autor adote providências necessárias para viabilizar a citação e não que ocorra a citação válida do réu.
Consoante
Fredie
Didier Jr., "O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em:
juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel; art. 248, caput, do CPC), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço do réu"
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19ª edição, Ed.
Podivm
, 2017. p. 690). Sobre o tema, cito, ainda, a lição de Leonardo Carneiro da Cunha: A prescrição decorre da inércia do sujeito que se diz titular do direito. Comparecendo em juízo, o sujeito não está mais inerte, não havendo mais razão para manter-se o transcurso do prazo prescricional. Isso porque a apresentação em juízo traduz uma atividade (o oposto da inércia) e justifica a interrupção da prescrição. É natural, portanto, que, uma vez proposta a demanda
(
CPC
, art.
312
), considera-se interrompido o prazo prescricional. Embora já exista formalmente o processo com a propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), o réu somente passa a integrá-lo com a citação válida, a partir de quando se
angulariza
a relação processual. Já tendo sido proposta a demanda, não há mais, como se viu, inércia do alegado titular do direito, não sendo legítimo, em princípio, condicionar a interrupção da prescrição a um
evento
futuro, que é a citação válida. A interrupção da prescrição não é mais efeito da citação válida; resulta do
simples despacho do juiz que determinar a citação do réu
(
CC
, art.
202
,
I
). O
§ 1.º
do art.
240
do
CPC
confirma a regra, ao dispor que "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação...". Há uma uniformidade sistêmica. O art.
202
,
I
, do
Código Civil
e o
§ 1.º
do art.
240
do
CPC
mencionam o despacho inicial como marco interruptivo da
prescrição.
(...)

Assim, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordenar a citação, mas tal interrupção retroage à data da propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), desde que o autor adote as providências necessárias para a citação no prazo de 10 (dez) dias (
CPC
, art.
240
,
§§ 1.º
e
2.º
)
.
Se o processo vier a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito, essa circunstância não desfaz a interrupção da prescrição.
Ordenada
a
citação, interrompe-se o prazo prescricional, ainda que o processo venha a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. Resta evidente, então, que a prescrição
considera-se
interrompida com o despacho do juiz que ordenar a citação do réu, ainda que ele seja absolutamente incompetente.
(Comentários ao
Código de Processo Civil
. 1ª ed. em e-book. Vol. III. São Paulo: RT. 2017
). Desse modo, a teor do art.
240
,
§ 1º
, do
CPC
, considerando que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo-se à data da propositura da ação (28/3/2016), tem-se que a ação monitória deve prosseguir perante o juízo de 1º grau.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação
.”

(STJ - REsp: 1873921 DF 2019/0083765-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022) (
g.n
)

Sobre o tema, também já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO TARDIA DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O art. 240, §1º, do CPC/2015 prevê que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, com retroação à data da propositura, salvo quando haja culpa do autor em promover o ato, conforme reforçado pelo §3º do mesmo dispositivo.

A
Súmula 106 do STJ estabelece que, ajuizada a ação no prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

No caso concreto, não há demonstração de desídia do exequente na promoção da citação do agravante. A mera demora temporal, desacompanhada de elementos que comprovem inércia do credor, não é apta a afastar a interrupção da prescrição, nem a impedir a retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC.
(...)
(N.U 1030111-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025
)

No caso concreto, após o despacho inicial
que determinou a citação do réu,
proferido em 09/11/2020,
a parte autora
efetuou o recolhimento d
as custas, apresentou endereços e
indicou meios alternativos de citação (AR, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD) em 11/11/2020
,

n
ão se vislumbra
ndo
qualquer tipo de inércia ou desídia por parte do
requerente
.

A título exemplificativo
, verifica-se
que, logo na sequência, em razão da diligência infrutífera datada de 04/12/2020, o
autor
de imediato se manifestou em 07/1
2
/2020 (ID: 335663993); após a
s
juntadas de aviso de recebimento datadas de 02/05/2022, também se manifestou em 03/05/2022 (ID: 335665350); após a decisão proferida em 22/03/2024, manifestou-se em 27/03/2024 (ID: 335665364), enfim, no decorrer de todo o processamento do feito observa-se que o autor
tomou as providências necessárias para viabilizar a citação dos requeridos no prazo estabelecido,
agindo sem
p
r
e
dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Portanto, extrai-se d
os autos que todas as vezes que o autor foi cientificado da frustração de uma tentativa de citação, ele requereu diligê
ncias no intuito de efetivá-la,
não podendo ser penalizado pela demora do trâmite processual em razão
das dificuldades de localização do devedor.

A citação, embora concretizada apenas em 2024, foi
atrasada
por
fatores alheios à vontade da parte
, como
a
morosidade na tramitação e dificuldades de localização dos devedores
, circunstâncias que, inclusive, atraem
a incidência da
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual
“p
roposta a ação no prazo fi
xado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifi
ca o acolhimento da argu
i
ção de prescrição ou decadência”
.

A citação posterior à distribuição, quando precedida de diligência tempestiva e eficaz da parte autora,
não impede a interrupção da prescrição
, cuja eficácia retroativa à data da propositura da ação resta assegurada pelo art. 240, §1º, do CPC.

Dess
a forma, considerando que a apelante tomou as providências no prazo estabelecido em lei para viabilizar a citação das partes requeridas, houve, portanto, a interrupção do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da ação
, realizada em
29/10/2020
, antes, portanto, do decurso do prazo quinquenal, que somente ocorreria em 07/11/2020.

Também não há que se falar em eventual ocorr
ência da
prescrição intercorrente, conforme combatido pelo apelante, uma vez que a referida tese sequer se mostra aplicável ao c
aso, pois a sentença recorrida reconheceu exclusivamente a prescrição direta do título, que não se confunde com a prescrição intercorrente.

Por sua vez, no tocante à fundamentação da sentença no sentido de que
não houve citação válida nos autos, haja vista que os avisos de recebimento juntad
os foram assinados por terceiro, também merece reforma a decisão impugnada.

Logo
após
realizada a juntada dos avisos de recebimento aos autos em 07/10/2024 (ID: 335665380 e ID: 335665379), os réus
compareceram espontaneamente nos autos, apresentando as
manifestaç
ões
datada
s
de 08/10/2024 e 18/10/2024
e
pleiteando sua habilitação no feito, conforme se verifica do
s
ID: 335665382 e ID: 335665386, bem como opuseram os Embargos Monitórios datados de 24/10/2024 (ID: 335665389).

Verifica-se, portanto, que o comparecimento espontâneo dos réus no processo supre eventual discussão a respeito da validade da citação,
aplicando-
se, ao caso, o disposto no art. 239,
§ 1º
, do CPC, que prevê que
“o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”
.

A esse respeito, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)
3
.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC/15.
(...) (N.U 1032498-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025
)

(...)
3
.
A citação do embargante foi validamente realizada no endereço obtido via consulta ao SISBAJUD, sistema que fornece dados declarados pelo próprio devedor às instituições financeiras. Além disso, o embargante se deu por citado quando compareceu espontaneamente aos autos da execução.
(...) (N.U 1008420-48.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
)

Registre-se, ainda, que a referida tese de invalidade da citação sequer foi objeto de discussão prévia
ao seu reconhecimento na sentença
, não tendo sido alegada pelo requerido, a quem beneficiaria, notadamente porque houve o comparecimento espontâneo nos autos, suprindo qualquer irregularidade que pudesse ser alegada.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada
antes do decurso do prazo quinquenal
e que a parte autora
promoveu as providências necessárias para a citação no prazo legal
,
não há que se falar em prescrição direta
,
razão pela qual
a sentença objurgada deve ser cassada, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento
.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS
MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
p
ara cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026